Tribunal: TJES
Processo: 5014593-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014593-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ENTRINGER PAVONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014593-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ENTRINGER PAVONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENA
S. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO.

PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA
.
ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Conforme art. 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, em consonância à súmula 716, do Supremo Tribunal Federal, agiu dentro da legalidade o Juízo de execução ao unificar as penas a partir do adendo da condenação decorrente da Ação Penal nº
0001151-30.2022.8.08.0002.

2. A unificação das penas, independente de não haver do trânsito em julgado da ação penal mais recente, não representa malefício ao réu, haja vista que a lógica que rege as guias de recolhimento provisórias é a de garantir com maior celeridade o alcance do apenado para com seus benefícios da execução.

3. Não há na decisão do juízo de execução ruptura com o que preconiza o art. 5º, inciso LVII, da CF, uma vez que há caráter provisório na unificação da pena que se tenta rechaçar.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014593-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ENTRINGER PAVONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
MARCOS ENTRINGER PAVONI
, em face da r. Decisão (Id. 6826669) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002471-53.2016.8.08.0026, por meio da qual foram unificadas as penas privativas de liberdade, com o adendo de uma nova condenação ainda não transitada em julgado.

Nas razões recursais (Id. 6826670), aduz a d. Defesa que a mais recente sentença condenatória (processo 0001151-30.2022.8.08.0002) não deve ser utilizada para fins de unificação das penas do agravante, uma vez que a ação penal ainda tramita em fase recursal de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que, na data da decisão objurgada, o apenado se encontrava cumprindo pena de condenações anteriores, em regime fechado.

No caso dos autos, o recorrente possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0004238-97.2014.8.08.0026: condenação a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Crime do art. 157, § 2º, do Código Penal. Data do fato: 18/11/2014.
Trânsito em julgado: 26/05/2017
;

Ação Penal nº 0010109-22.2015.8.08.0011: condenação a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Data do fato: 04/07/2015.
Trânsito em julgado: 20/11/2020;

Ação Penal nº 001186-94.2021.8.08.0011: condenação a 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Crime do art. 14,
caput
, Lei nº 10.826/2003. Data do fato: 02/02/2021.

Trânsito em julgado: 28/10/2021;

Ação Penal nº
0001151-30.2022.8.08.0002
: condenação a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Data do fato: 13/11/2022.

Ainda não transitada em julgado
.

Em relação à unificação das penas, preceitua o
art. 111, parágrafo único
, da Lei nº 7.210/84, que, caso sobrevenha condenação no curso da execução, compete ao juízo somar a pena imposta ao restante da que está sendo cumprida.

Frente a tal prisma, independentemente da superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória na ação penal nº 0001151-30.2022.8.08.0002, procedeu-se à soma da pena imposta àquela remanescente, totalizando 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, conforme decisão do Juízo de execução (Id. 6826669), que, por seu turno, também fixou o cumprimento da pena em regime fechado.

Diante disso, a d. Defesa pugna pela revogação da unificação das penas, sob o argumento de que a pena imposta

na ação penal nº 0001151-30.2022.8.08.0002
só deve ser unificada após o trânsito julgado, em atenção ao princípio da presunção da inocência do réu até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, com fulcro no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

À luz de tal contexto, cumpre salientar que a unificação que se tenta rechaçar não se tratou de ato praticado com arrimo em guia de execução criminal definitiva, mas sim em guia de recolhimento provisória (movimento 396.1). Assim sendo, necessário destacar a diferença entre as naturezas das peças processuais, uma vez que a lógica que rege as guias de recolhimento provisórias se baseia em garantir o alcance do réu para com seus benefícios da execução penal com mais celeridade.

Nesse panorama, quanto mais tardio for o somatório e unificação das condenações supervenientes do apenado para com suas penas remanescentes, maior será o tempo de cumprimento da execução, sendo portanto, a unificação das penas, baseando-se nas guias de recolhimento provisórias, um ato de caráter beneficente para com o réu, viabilizando eventuais detrações penais ou demais garantias inerentes ao decurso da execução penal.

Em conformidade com o exposto, confira-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

“
HABEAS CORPUS UNIFICAÇÃO DE PENAS EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONDENAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POSSIBILIDADE. É admissível a execução provisória, com a expedição da guia de recolhimento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. ORDEM DENEGADA.”
(TJSP; HC. 2169934-19.2023.8.26.0000; 15ª Câmara Criminal; Rel. Des. William Campos; Julg. 31/08/2023; DJES 31/08/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu em consonância com tal entendimento, como se vê em:

“
Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de guia de execução provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o juízo responsável pela execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal.”
(TJES; AGExPe. 0012198-66.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao direito constitucional da presunção da inocência, previsto no inciso LVII, do art. 5º, da CF, uma vez que há expressa previsão legal de extinção ou modificação da guia de recolhimento, bem como de seus efeitos no decurso da execução penal, em casos de alteração do édito condenatório decorrente de recurso ou demais ensejos, como se visualiza no art. 106, § 2º, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)